Tribunal: TJPA
Processo: 0825091-19.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825091-19.2024.8.14.0401

APELANTE: ISMAEL SOUZA SOARES

APELADO: EMANUELE DIAS ROCHA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. COMPETÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS É DA VARA DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que confirmou, por prazo indeterminado, medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do recorrente, consistentes em afastamento do lar, proibição de contato e aproximação, bem como restrição de acesso aos locais frequentados pela vítima. O recorrente pleiteia a estipulação de terceira pessoa para intermediar a entrega do filho comum e a fixação de prazo para vigência das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a fixação judicial de pessoa específica para intermediar o exercício do direito de visitas em contexto de violência doméstica; (ii) saber se é necessária a estipulação de prazo para a vigência das medidas protetivas de urgência deferidas com base na Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A definição de regime de convivência e eventual mediação de visitas é matéria afeta à Vara de Família, sendo incabível a designação de intermediador por decisão da Vara de Violência Doméstica ou pelo Tribunal, no âmbito de medidas protetivas de urgência.

4. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha não exigem prazo determinado de vigência, podendo ser mantidas enquanto persistir risco à integridade da vítima, conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1249.

5. A revisão das medidas pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, desde que presentes elementos concretos que evidenciem alteração da situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de pessoa intermediadora para viabilizar o exercício do direito de visitas em contexto de medidas protetivas de urgência compete exclusivamente à Vara de Família.

2. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 podem ser fixadas por prazo indeterminado e somente devem ser revistas diante de alteração concreta da situação de risco, independentemente de prazo prefixado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 18, 19 e 21; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1249 – REsp 2070717/MG; STJ, REsp 2036072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ismael Souza Soares em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que confirmou, por prazo indeterminado, a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida E. D. R., sua ex-companheira. As medidas deferidas foram: a) afastamento do lar; b) proibição de frequentar os locais de convívio da ofendida; c) manutenção de distância mínima de 100 metros; d) proibição de contato por qualquer meio de comunicação.

Requer o apelante em suas razões recursais (ID 27074923) a estipulação de Jesuína Gomes Soares como intermediadora da entrega da criança ao pai e a fixação de prazo para vigência das medidas protetivas, com previsão de reavaliação periódica.

Em contrarrazões (ID 27074928), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a vigência das medidas protetivas está condicionada à persistência do risco à vítima, e que, caso cessadas as circunstâncias que as fundamentaram, é possível sua revogação mediante requerimento judicial, precedido de oitiva da vítima.

Já em parecer de segundo grau (ID 28938548), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, mas pelo não provimento do recurso, reiterando a legalidade da decisão que fixou as medidas protetivas sem prazo determinado. Destacou que a questão do regime de convivência com o filho é de competência da Vara de Família e que não houve impedimento direto ao exercício do poder familiar.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Passo, então, ao mérito.

A situação fática que deu ensejo à imposição das medidas protetivas envolveu denúncia de violência doméstica por parte da vítima, E. D. R., contra o requerido, Ismael Souza Soares, seu então companheiro. Segundo relato da ofendida, após uma convivência de aproximadamente dois anos e meio, marcada por episódios de agressividade associados ao consumo de álcool e drogas, no dia 1º.12.2024, o requerido teria, sem qualquer explicação, praticado agressões físicas, incluindo enforcamento, socos e chute, além de tentativa de jogá-la da bicicleta. Os fatos ocorreram em contexto de relacionamento íntimo e em frente a testemunhas, com subsequente evasão do agressor.

Foram, então, concedidas as seguintes medidas protetivas: afastamento do requerido do lar do casal, proibição de frequentar a casa da vítima ou local por ela frequentado, proibição de aproximação da vítima (100 metros) e proibição de contato com a vítima.

Da alegada restrição ao convívio paterno-filial

A irresignação defensiva quanto ao suposto prejuízo ao convívio com o filho menor não merece guarida. Conforme consignado pelo juízo
a quo
, as medidas protetivas deferidas não compreenderam a suspensão ou restrição de visitas aos dependentes, tampouco vedaram o contato com os filhos, limitando-se à proibição de aproximação e contato com a vítima.

Assim, eventual regulamentação do direito de visitas deve ser buscada perante a Vara de Família, competente para dirimir controvérsias atinentes ao poder familiar. O juízo especializado de violência doméstica não possui atribuição para fixar regime de convivência, ainda que provisório, sem prejuízo da adoção, em caráter emergencial, de medidas destinadas à proteção da integridade da vítima.

Nesse contexto, enquanto não consolidada a decisão pelo juízo competente acerca da regulamentação do regime de convivência, nada impede que as partes, em observância ao superior interesse do menor e ao princípio da proteção integral previsto no artigo 227 da Constituição Federal, valham-se de terceiros idôneos para intermediar a entrega e a busca da criança, de modo a viabilizar o exercício do direito de visitas sem que haja contato direto entre ofensor e ofendida.

Tal solução, aliás, harmoniza-se com a necessidade de preservação da integridade da vítima, sem que isso importe em supressão injustificada do direito fundamental do genitor ao convívio com a prole, assegurando-se, por via transversal, a proteção dos interesses da criança, verdadeira titular do direito à convivência familiar.

Com efeito, não compete a este Tribunal estipular pessoa específica para realizar a intermediação da convivência paterno-filial, porquanto a matéria deve ser apreciada pela Vara de Família, competente para disciplinar o exercício do poder familiar e o regime de visitas, de modo que a designação de terceiro mediador, como requerido pela defesa, mostra-se descabida na estreita via das medidas protetivas de urgência.

Da vigência das medidas protetivas

A Lei nº 11.340/2006, em seus arts. 18 e 19, confere às medidas natureza de tutela inibitória e imediata, desvinculando sua duração de prazos prefixados, uma vez que subsistem enquanto persistir o risco, sendo a reavaliação cabível apenas diante de elementos concretos que indiquem alteração do quadro fático.

Nesse contexto, não há exigência legal de prazo fixo para revisão, cabendo ao magistrado avaliar, caso a caso, eventual modificação ou revogação, sempre com contraditório e oitiva das partes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1249, consolidou que as medidas protetivas de urgência:

[...]
IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

(TEMA 1249 – REsp 2070717/MG, REsp 2070857/MG, REsp 2070863/MG – relator para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Julgado 13/11/2024)

Outrossim, já havia entendimento firmado do STJ no sentido de que não se aplica às medidas protetivas o prazo uniforme de 90 dias previsto para revisão da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), pois possuem natureza diversa, de tutela inibitória e satisfativa, destinada à proteção da dignidade da mulher em situação de violência doméstica, cabendo que eventual reavaliação seja ajustada à gravidade dos fatos e à persistência do risco:

[...] 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques . 6. [...] 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto .8. [...] .9 . Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.
(STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

A reavaliação das medidas protetivas pode ocorrer, portanto, de ofício ou mediante provocação das partes, entretanto não há obrigatoriedade, legal ou jurisprudencial, de estipulação de revisões automáticas vinculadas a prazos prefixados.

Assim, a vítima ou o suposto agressor, ao constatarem alteração relevante da situação que fundamentou a concessão da tutela, podem acionar o Poder Judiciário, a qualquer tempo, para requerer a reavaliação da manutenção ou revogação das medidas.

Essa sistemática harmoniza-se com os princípios da eficiência administrativa e da economia processual, na medida em que evita o dispêndio desnecessário de recursos humanos e materiais em reavaliações meramente formais, desprovidas de substrato fático que as justifique. A imposição de revisões periódicas obrigatórias, desvinculadas de qualquer modificação das circunstâncias subjacentes, geraria sobrecarga ao sistema de justiça sem correspondente utilidade prática, deslocando a atenção do Judiciário de demandas que efetivamente reclamam intervenção.

Ademais, a persistência ou cessação da situação de risco não se presume pelo mero transcurso temporal, mas exige a apresentação de elementos concretos que apenas as partes possuem condições de trazer aos autos. O conhecimento judicial acerca da alteração do contexto fático depende, em regra, da atuação processual daqueles que vivenciam a situação de violência ou experimentam as restrições dela decorrentes, razão pela qual a reavaliação condicionada à provocação das partes revela-se tecnicamente mais adequada.

Registre-se, contudo, que a ausência de obrigatoriedade de revisões automáticas não impede que o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto e inclusive de ofício, determine prazo para reavaliação quando tal medida se mostrar prudente e proporcional à proteção dos direitos envolvidos. Determinadas circunstâncias podem justificar a estipulação judicial de marco temporal para nova apreciação, sempre em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Dessa forma, a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado, sujeita à reavaliação mediante provocação fundamentada das partes, não configura ilegalidade. Ao contrário, prestigia a autonomia da vítima, o devido processo legal e a razoabilidade na atuação jurisdicional, em consonância com a teleologia da Lei Maria da Penha e com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

É exatamente o caso dos autos, dos quais não se afere peculiaridade que recomende a fixação de revisão automática pautada em prazo prefixado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença que confirmou as medidas protetivas de urgência, fixadas por prazo indeterminado, por se encontrarem em conformidade com a Lei nº 11.340/2006 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1249, e por não competir à esta instância deliberar sobre a designação de intermediadora para o exercício do direito de convivência paterno-filial, matéria de atribuição da Vara de Família.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025